Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700940-63.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DUARTE BARROS, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO, DOMINGOS TARQUINIO BERTTI, ROSILENE DUARTE BARROS D E S P A C H O Dê-se vista às partes quanto à contraproposta de acordo apresentada pelos Apelados VERA LUCIA ROSA FRAUZINO e DOMINGOS TARQUINIO BERTTI (ID 75113888). Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator